Tribunal: TJES
Processo: 0006017-65.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006017-65.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS BARROS E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006017-65.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS BARROS E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art.

art. 33, §1º inciso II, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a desclassificação para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal com fundamento nas provas carreadas aos autos; (ii) definir se a reprimenda imposta pelo magistrado
a quo
se revela proporcional e de acordo com as balizas definidas na legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada por meio do boletim unificado de fls. 09/13, do auto de apreensão de fls. 30, do auto de constatação de substância entorpecente de fls. 31/32 e do laudo químico de fl. 60 dos autos físicos (autos digitalizados no id. 14049101).

4. Há provas robustas e inequívocas quanto à incursão do acusado no delito de tráfico de drogas, especialmente as declarações prestadas por policiais militares na esfera policial e confirmadas em juízo, as quais descreveram o contexto fático da prisão em flagrante e a apreensão de 03 (três) pés de maconha plantados em baldes plásticos.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

6. Os relatos prestados pelos policiais foram claros e convergentes em todas as fases da persecução penal, assim como foram corroborados por outros elementos que demonstram a prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado, como a tentativa de evasão ao perceber a aproximação da guarnição policial, os disparos de arma de fogo efetuados por agente contra os policiais, a apreensão dos pés de maconha e a prisão em local conhecido pela traficância.

7. O acervo probatório não permite a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

8. A exasperação da pena-base foi devidamente justificada e respeitou os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal.

9. A valoração negativa de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, estando em consonância o entendimento do magistrado
a quo
com as disposições legais e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema (AgRg no REsp n. 1.976.814/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

10. Não carece de revogação a prisão preventiva do acusado quando a decretação está alicerçada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos delitos cometidos e o risco concreto de reiteração delitiva ante a presença de condenações pretéritas por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, restando atendidos e preenchidos os pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. Incabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 quando as provas dos autos são uníssonas quanto à traficância pelo apelante. 2. A exasperação da pena-base foi devidamente justificada e respeitou os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal. 3. A valoração negativa de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso. 4. Não carece de revogação a prisão preventiva quando atendidos e preenchidos os pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33 e 40, incisos IV e IV; CP, 59 e 68; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025; AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020; AgRg no HC n. 787.591/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no REsp n. 1.976.814/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATEUS BARROS E SILVA,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art.

art. 33, §1º inciso II, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, pede a fixação da reprimenda-base no mínimo legal, o estabelecimento de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso e a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em sede de parecer presente no id. 14205770,
a Procuradora de Justiça Edwiges Dias se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006017-65.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS BARROS E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] Consta dos autos em epígrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 15 de setembro de 2020, por volta de 07h35min, policiais militares receberam informações, por meio do Centro de Controle Operacional (CCO), de que na Avenida Ademar Luiz Piana, bairro Santa Cruz, nesta urbe, estava ocorrendo tráfico de drogas em associação para tal finalidade, o qual teria o envolvimento do denunciado, com o uso de arma de fogo.

Ato contínuo, a equipe policial ficou analisando o
modus operandi
dos envolvidos na referida localidade, à distância, oportunidade em que fora constatada a veracidade das informações colhidas pelo CCO. Outrossim, os policiais militares seguiram a pé ao encontro dos malfeitores e, ao perceberem a presença da força tática, o denunciado e outro indivíduo empreenderam em fuga.

Infere-se dos autos que, após perceber que estavam cercados, o comparsa do denunciado efetuou cinco disparos contra o SB/PMES GUSMAO, este, por sua vez, visando cessar injusta agressão, se valendo da legítima defesa, efetuou quinze disparos de arma de fogo, o que fez com que o denunciado se rendesse, mas o outro envolvido fugisse, levando consigo a arma de fogo.

Emerge-se dos autos que, durante a operação supra narrada, o 3º GT/PMES TARTAGLIA teve que lidar com o menor de idade (dezessete anos), Thiago Alves Gania. O menor, visando defender a associação ao tráfico da qual fazia parte, se lançou contra o sargento, a fim de tomar posse da arma de fogo que o policial empunhava. Contudo, a situação foi controlada pelo experiente militar.

Ademais, fazendo buscas na localidade onde os indivíduos estavam no momento da chegada da guarnição, esta logrou êxito em encontrar 03 (três) pés de maconha plantados em vasos de plástico, 01 (um) celular da marca Samsung, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Diante da situação fática apresentada, restou evidenciada a associação do denunciado com o menor de idade e o elemento foragido, para a prática de tráfico de drogas, a qual utilizava, inclusive, arma de fogo para garantir a viabilização da traficância.

Autoria e materialidade restaram consubstanciadas no BU às fls. 05/08, auto de apreensão à fl. 26, no auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas a fl. 27, em consonância com as demais provas dos autos.

Pelo exposto, incorreram os denunciados MATEUS BARROS E SILVA, nas sanções penais domiciliadas no artigo 33, §1º, inciso II, artigo 35, caput, artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do CPB, razão pela qual o Ministério Público requer que o denunciado seja notificado para a apresentação de defesa preliminar; com o recebimento da denúncia, seja dado seguimento ao feito, mediante citação e designação de audiência de instrução e julgamento, determinando-se a intimação das testemunhas abaixo arroladas, as quais deverão ser ouvidas antes do interrogatório do acusado, ao final, seja julgada integralmente procedente a pretensão punitiva, com a consequente condenação do réu.[...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática
do crime previsto no art. 33, §1º inciso II, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, pede a fixação da reprimenda no mínimo legal, o estabelecimento de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso e a revogação da prisão preventiva.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada por meio do boletim unificado de fls. 09/13, do auto de apreensão de fls. 30, do auto de constatação de substância entorpecente de fls. 31/32 e do laudo químico de fl. 60 dos autos físicos (autos digitalizados no id. 14049101).

Quanto à autoria, verifico que foram produzidas provas uníssonas sobre o tráfico de drogas perpetrado pelo apelante, em especial as declarações prestadas por policiais militares na esfera policial e confirmadas em juízo, as quais descreveram o contexto fático da traficância, da prisão em flagrante e da apreensão de 03 (três) pés de maconha plantados em baldes plásticos, não havendo que se falar em absolvição. Vejamos:

“[...] que o CCO passou a informação e se deslocaram ao local, já conhecido pelas guarnições que atuam na área pela incidência de tráfico; que, naquele dia, os policias tomaram uma precaução para fazer um movimento ‘em pinça’ para surpreender os indivíduos; que entrou por um lado e o outro colega (PM GUSMÃO) de guarnição entrou pelo outro; que eram dois terrenos grandes divididos por um muro, formando um corredor entre as casas; que por onde entrou, visualizou dois indivíduos, que quando notaram a sua presença, correram; que um terceiro indivíduo, que veio pela lateral direita, tentou render o depoente e tomar sua arma de fogo; que quando lidava com ele, ouviu disparos de arma de fogo; que viu o acusado passando por dentro de um charque que tinha no fundo dos terrenos; que o indivíduo corria efetuando disparos para trás; que o colega de farda revidou os tiros; que esse cidadão ganhou a lateral esquerda, pulou uma cerca de madeira e conseguiu fugir; que com a abordagem dos dois indivíduos, inclusive o menor, pediram apoio de outras guarnições; que foi realizado o cerco e o menor e o outro indivíduo foram apreendidos; que receberam a informação de que na casa havia drogas; que a residência se encontrava aberta, escancarada, que eles deixaram durante a fuga; [...] que adentraram ao local; que foram localizados pés de maconha plantados; que fizeram a apreensão da droga in natura; que encaminharam os indivíduos apreendidos ao DPJ; que o indivíduo que efetuou os disparos evadiu-se para local desconhecido, de modo que não conseguiram prendê-lo; que reconhece o acusado; [...]”

(declarações do Policial Militar Alexandre Lopes Tartaglia em juízo – mídia no id. 14049101).

“[...] que foi uma denúncia dos próprios moradores, de que os indivíduos estariam no local com drogas e armados; que juntamente com o Sargento Tartaglia passou pelo beco, mas os indivíduos não notaram a presença policial; que o declarante e o outro militar visualizaram um indivíduo armado e mais outros dois no local; que fizeram a incursão de um lado e de outro; que quem se deparou com a situação principal foi o Sargento Tartaglia [...]; que dois dos indivíduos fugiram pelo seu lado; que um conseguiu escapar com a arma de fogo e o outro foi detido; que foram detidos dois deles; [...] que, pelo que se recorda, havia uma casa ao lado do local onde os indivíduos estavam; que nesta casa foi encontrada, salvo engano, maconha; que não se recorda se foram apreendidas drogas diretamente com os indivíduos, pois a abordagem principal foi o Sargento Tartaglia quem fez; que se recorda que havia pés de maconha plantadas em vasos plásticos; que, salvo engano, as substâncias estavam na casa ao lado de onde os indivíduos estavam; que, salvo engano, foram detidas outras pessoas; que havia três indivíduos e o que estava na posse de arma de fogo conseguiu fugir; [...] que a casa foi indicada pelos próprios denunciantes, afirmando que os indivíduos também faziam uso da casa; que os indivíduos não foram apreendidos dentro da residência[...]”.

(declarações do Policial Militar Neo Riche Rocha Gusmão em juízo – mídia no id. 14049101).

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

No presente caso, os relatos prestados pelos policiais foram claros e convergentes em todas as fases da persecução penal, assim como foram corroborados por outros elementos que demonstram a incursão do acusado no delito de tráfico de drogas, como a tentativa de evasão ao perceber a aproximação da guarnição policial, os disparos de arma de fogo efetuados contra os policiais, a apreensão dos pés de maconha e a prisão em local conhecido pela traficância.

A negativa da prática delitiva apresentada em juízo, desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto, não possui força suficiente para abalar o sólido conjunto probatório produzido.

Aliado a isso, observo que o acusado possui condenação definitiva, decorrente da ação penal nº 0011570-30.2019.8.08.0030, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, praticados em 16/10/2019, de modo que, apesar de não gerar a reincidência em virtude do trânsito em julgado apenas em 26/02/2021, demonstra a dedicação do acusado à empreitada criminosa.

Diante disso, não há como prosperar o pleito de desclassificação do crime de tráfico para a conduta de mero uso de drogas, prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, como busca a defesa.

Isto posto, passo à análise da alegação de desproporcionalidade da reprimenda-base imposta pelo magistrado
a quo
.

Verifico que o apelante foi sentenciado à pena-base de 08 (oito) anos de reclusão pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime. Seguem os verbetes assinalados na sentença:

“Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado, vez que o tráfico de drogas era praticado em concurso de agentes — inclusive em concurso com um indivíduo que evadiu dos policiais —, em uma linha ténue para a configuração do crime de associação para o tráfico.

[...]

Em relação aos seus antecedentes, reputo-os maculados haja vista a condenação nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos nº 0011570-30.2019.8.08.0030, transitada em julgado em 26/02/2021, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, cometidos na data de 16/10/2019, a qual é incapaz de gerar reincidência em razão da data do trânsito em julgado. [...]

Não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do acusado. O motivo do crime não foge a normalidade do tipo. As circunstâncias do delito merecem censura, tendo em vista que a atuação criminosa ocorria por volta das 07h35min, ou seja, em plena luz do dia, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente. Ademais, extrai-se que o réu tentou evadir-se do local dos fatos, visando a sua não responsabilização penal, circunstância também apta a maximizar a reprovabilidade da conduta. As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima resta prejudicado, pois se tratar de crime vago. A natureza e a quantidade de drogas não fogem a normalidade do tipo. Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente a reprovação e a prevenção do crime fixar a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.”

É certo que a dosimetria é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Cumpre ao julgador observar os parâmetros definidos na legislação e, no exercício de seu convencimento motivado, definir a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se exige a observância de um critério matemático rígido, sendo cabível ao juízo
a quo
a escolha do método de valoração, desde que pautado em fundamentação concreta e idônea, submetendo-se, assim, a um controle de legalidade que assegura a denominada discricionariedade juridicamente vinculada (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Diante disso, a valoração das circunstâncias judiciais não se reduz a uma mera operação aritmética, sendo certo que prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada na primeira fase da dosimetria com vistas à prevenção e reprovação do delito.

Nessa perspectiva, constato que a valoração negativa da culpabilidade encontra fundamentação idônea no caso concreto, pois considerou o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, evidenciado pelo concurso de agentes para a prática delitiva.

Quanto aos antecedentes, não carece de retoques a valoração negativa realizada pelo juízo
a quo
, por guardar consonância com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime em apuração, embora não configure reincidência, pode ensejar a valoração negativa dos antecedentes do agente (AgRg no HC n. 787.591/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Ainda, efetivamente evidenciados aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo para justificar a majoração da pena, visto que o acusado, além de praticar o tráfico de drogas em plena luz do dia, tentou evadir do local dos fatos com os demais agentes, momento em que foram efetuados disparos contra os policiais, demonstrando alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade, consoante acertadamente evidenciado pelo juízo de piso.

Forte nesses fundamentos, entendo que foi adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na culpabilidade, nos antecedentes e nas circunstâncias do crime, não sendo possível o acolhimento do pleito de redução do
quantum
, porquanto respeitados os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal.

A defesa ainda pleiteia o estabelecimento de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, sob a alegação de que a fixação do regime fechado não foi devidamente fundamentada.

Contudo, novamente carece de razão a pretensão defensiva, pois a sentença objurgada observou devidamente o princípio constitucional de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, como segue:

Regime inicial de cumprimento de pena: em que pese o acusado não seja reincidente e tenha sido condenado a uma pena superior a 04 (quatro) anos, mas não superior a 08 (oito) anos — o que admitiria, a
priori
, o regime inicial semiaberto, diante das peculiaridades do caso concreto de maneira excepcional, fixo o REGIME FECHADO como sendo o adequado ao cumprimento inicial da pena, em conformidade com o artigo 33, §2º, do CP, haja vista a alta reprovabilidade das circunstância judiciais valoradas negativamente (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias), o que resultou, inclusive, na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Ademais, observo a conformidade do entendimento do magistrado
a quo
com as disposições legais e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, uma vez que a valoração negativa de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso (AgRg no REsp n. 1.976.814/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Por fim, não carece de revogação a prisão preventiva do acusado, pois sua decretação está alicerçada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos delitos cometidos e o risco concreto de reiteração delitiva ante a presença de condenações pretéritas por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, restando atendidos e preenchidos os pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)